Tribunal: TJPA
Processo: 0058954-30.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058954-30.2015.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS PA

APELADO: VALDIVINO CATARINO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO CONVOCATÓRIO EM DESCOMPASSO COM O ITEM 14 DO EDITAL, MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1-

A convocação de candidato se deu em descompasso com o previsto no edital do certame tendo em vista que somente foi convocado por intermédio de publicação no diário oficial do estado e por afixação de quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Parauapebas, deixando de publicar sua convocação no sítio da FADESP, violando assim os princípios da vinculação ao edital, da publicidade e da razoabilidade.

2-

Recurso conhecido, mas improvido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0058954-30.2015.8.14.0040
interposta por
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
VALDIVINO CATARINO DA SILVA
, que julgou procedente a ação.

A demanda teve início com a ação proposta por Valdivino Silva, aduzindo que foi aprovado e classificado em concurso público promovido pela Prefeitura de Parauapebas em 8º lugar no concurso público para o cargo de Eletricista, prevendo 20 (vinte) vagas no total.

Afirmou que sempre acompanhou o andamento do concurso e as nomeações através do site da FADESP, porém foi surpreendido com a informação, através de terceiros, de que já havia sido nomeado, tendo perdido o prazo para a entrega dos documentos e exames solicitados para fins de sua posse no cargo para o qual foi devidamente aprovado e classificado dentro das vagas ofertadas.

Pelo fato de ter sido convocado tão somente através do Diário Oficial, o que fez com que perdesse o prazo para apresentar a documentação na data marcada pelo Município, requer que seja determinada a revogação do ato administrativo que tornou sem efeito a nomeação, reabrindo o prazo de trinta dias para o demandante apresente a documentação necessária, com a sua intimação pessoal, bem como por meio da publicação no Diário Oficial do Estado do Pará e no endereço eletrônico da organizadora do certame.

Por fim, pediu o conhecimento e provimento da ação.

Juntou documentos.

Ao receber a ação, o juízo indeferiu o pleito liminar, por ausência dos seus requisitos legais. (ID Num. 1399039 - Pág. 2).

Devidamente citado, o Município de Parauapebas ofertou contestação (ID Num. 1399040 - Pág. 2 a 12) aduzindo que as alegações do autor não merecem acolhimento, pois, a sua convocação se deu nos termos do edital.

Réplica do autor. (ID Num. 1399046 - Pág. 4).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 1º grau, opinou pela procedência do pedido do autor. (ID Num. 1399049 - Pág. 3 a 9).

Sobreveio sentença (ID Num. 1399050 - Pág. 2 a 4) concedendo a ordem requerida nos seguintes termos:

“(...) Demais disso, o edital foi expresso no item 14.2, no sentido de que todas as publicações dos atos, avisos, editais e comunicações referentes ao certame seriam feitas no Diário Oficial do Estado do Pará e no portal da organizadora do concurso e ao que se verifica dos autos, no ocorreu a publicação da nomeação do autor no sítio da FADESP.

Assim, no se admite escusa por parte da Administração Pública, quando comprovado que no foram observadas as normas editalícias de convocação, o que contraria os princípios da razoabilidade, publicidade e da acessibilidade a cargos públicos.

É certo que o edital do concurso faz lei entre as partes e que suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto o candidato.

No caso sub judice, a Administração decidiu notificar os candidatos somente por meio do Diário Oficial do estado do Pará e através da afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Parauapebas, deixando de notificar o candidato pessoalmente e por meio da organizadora do certame, demonstrando que houve violaço aos princípios da vinculação ao edital, da publicidade e da razoabilidade.

Assim sendo, com base no exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na petição inicial para determinar ao MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS a renovar os procedimentos necessários à nomeação do autor VALDIVINO CATARINO DA SILVA, para que uma vez que atendidos os demais requisitos previstos no Edital nº 001/2014-PMP-NS, possa ser empossado no cargo de eletricista, devendo a nomeação ocorrer no prazo de trinta dias, a contar de sua intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Por via de consequência, extingo o processo com resoluço do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos do artigo 40 da Lei 8.328/2015.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, 10 de janeiro de 2018.

MANUEL CARLOS DE JESUS MARIA

JUIZ DE DIREITO”

Inconformado o Município de Parauapebas apresentou recurso de apelação (ID Num. 1399051 - Pág. 2 a 11), pugnando pela reforma do julgado, aduzindo pela ausência de obrigatoriedade de notificação pessoal do candidato, por falta de previsão legal.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, reformando-se o julgado em sua integralidade.

Em contrarrazões ao recurso de apelo, Valdino Catarino da Silva, assistido no ato pela Defensoria Pública, pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos. (ID Num. 1399052 - Pág.4 a 10).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, inicialmente recebi o recurso em seu duplo efeito e encaminhei os autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento (ID Num. 1768443 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de seu 2º Procurador de Justiça Cível, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, para manter a decisão do juízo a quo, em sua totalidade. (ID Num. 1865529).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
e passo a analisá-lo.

Cinge-se o recurso ao inconformismo do recorrente que alegou que a sentença merece reforma, pois pontuou que o chamamento do apelado se deu nos estritos termos previstos no edital (vinculação ao instrumento convocatório), dessa forma, a convocação foi válida. Portanto, o recorrido perdeu o prazo de convocação, previsto no edital.

A dúvida a ser sanada nesse recurso é se a convocação se deu de acordo com os meios previstos no edital.

Pois bem, analisando os autos, entendo que a convocação do apelado não se deu nos estritos termos previstos no edital, mais precisamente no item 14, uma vez que foi convocado apenas através do Diário Oficial, quando havia exigência expressa do mesmo de convocado também através do portal da organizado do certame (FADESP),
in verbis:

14. DAS DISPOSIÇOES GERAIS

14.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o Concurso Público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados.

14.2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, avisos, editais e comunicados referentes a este Concurso Público no Diário Oficial do Estado do Pará e no portal da FADESP (http://www.fadesp.orq.br).

(...)

14.10. Maiores informações poderão ser obtidas junto a FADESP na Universidade Federal do Pará, Rua Augusto Corrêa n° 01 - Bairro Guamá - Belém/PA, no horário das 9 às 17 horas, telefone (0xx91) 4005-7446/7433, home page www.fadesp.orq.br e através do email (concursos@fadesp.org.br).

14.11. Após o resultado final do concurso público o candidato classificado e aprovado deverá manter atualizado seu endereço perante a Prefeitura de Parauapebas na SEMAD/CTRH. São de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de seu endereço.

Colaciono ainda trechos da sentença exarada, que demonstra que a convocação do apelado não se deu nos estritos termos previstos no edital, e assim não merece acolhimento o recurso da Fazenda Pública:

“(...) Demais disso, o edital foi expresso no item 14.2, no sentido de que todas as publicações dos atos, avisos, editais e comunicações referentes ao certame seriam feitas no Diário Oficial do Estado do Pará e no portal da organizadora do concurso e ao que se verifica dos autos, no ocorreu a publicação da nomeação do autor no sítio da FADESP.

Assim, no se admite escusa por parte da Administração Pública, quando comprovado que no foram observadas as normas editalícias de convocação, o que contraria os princípios da razoabilidade, publicidade e da acessibilidade a cargos públicos.

É certo que o edital do concurso faz lei entre as partes e que suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto o candidato.

No caso sub judice, a Administração decidiu notificar os candidatos somente por meio do Diário Oficial do estado do Pará e através da afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Parauapebas, deixando de notificar o candidato pessoalmente e por meio da organizadora do certame, demonstrando que houve violaço aos princípios da vinculação ao edital, da publicidade e da razoabilidade.”

Concluo com trecho do parecer ministerial: “a
convocação é um ato dotado de grande importância, tanto no que toca ao interesse público - ante a necessidade de que se ocupe o mais rapidamente possível o cargo vago -, quanto no âmbito do direito líquido e certo do candidato aprovado de ser convocado, o que exige maior cuidado na sua comunicação. Ademais, é irrelevante que o edital do certame não contenha norma expressa no sentido de que a publicidade deva ser pessoal, pois tal fato é proveniente dos princípios da publicidade, razoabilidade e da eficiência dos atos da Administração Pública”.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ATO CONVOCATÓRIO – PUBLICIDADE PRECÁRIA – INOBSERVÂNCIA DE CLÁUSULA DO EDITAL – LONGO PRAZO ENTRE RESULTADO FINAL E A CONVOCAÇÃO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – Conjunto probatório dos autos que revela a inobservância de cláusula do edital do certame por parte da municipalidade, tendo em vista que recaia sobre a Administração local o 'munus' de publicar os atos também nos endereços eletrônicos previstos (o que não foi feito) – Ocorrência de longo lapso temporal entre a publicação do resultado final do certame e a convocação efetiva da impetrante (um ano e nove meses) – Circunstâncias fáticas do caso que exigem da Prefeitura não apenas a observância da cláusula do edital em questão, disponibilizando as convocações nos endereços eletrônicos lá discriminados, como também a intimação pessoal da demandante, haja vista ter transcorrido longo período entre a sua convocação e a disponibilização do resultado final do certame (lapso temporal de um ano e nove meses) – Jurisprudência consagrada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual se mostra desarrazoado impor ao candidato o dever de acompanhar dia após dia, durante longo período, o Diário Oficial local, na esperança de em algum momento vislumbrar a sua convocação, sendo curial a intimação pessoal do indivíduo nomeado nessa hipótese – Recurso voluntário conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e desprovida.” (TJSP 10032049720178260306. Relator: Carlos von Adamek, 2ª Câmara de Direito Público. DJe: 24/07/2018)

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVOCAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL. LAPSO TEMPORAL LONGO ENTRE O CERTAME E A CONCOVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Caracteriza-se como violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior, por ser inviável exigir do candidato a leitura atenta e diária das publicações oficiais. 2. Precedentes do STJ. 3. No caso sub judice a convocação da ora impetrante se deu mediante Edital publicado nos DOE's de 11 e 17/06/2014 para apresentação de documentos e realização de exames médicos, em Concurso Público aberto pela Portaria SAD/SERES nº 121/2009. 4. A impetrante prestou concurso público em 2009, só vindo a ser convocada para a etapa seguinte do certame cerca de 5 (cinco) anos após, lapso temporal longo para exigir o acompanhamento contínuo do Diário Oficial. 6. O meio cabível para a convocação seria o envio de correspondência com aviso de recebimento. 7. Segurança concedida. 8. Decisão Unânime.” (TJPE. MS 3423501 PE. Rel: Itamar Pereira Da Silva Junior. Grupo de Câmaras de Direito Público. Julgamento 10/12/2014).

Assim sendo, a sentença atacada não merece reparos, devendo ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL
,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 –GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

P.R.I.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/07/2022